Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1005521-91.2021.8.11.0000
PACIENTE: ADAILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: LÚCIA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LÚCIA DE SOUZA em favor de ADAILTON DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por suposta prática do crime tipificado nos artigos 12 e 16 da Lei 10826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
A Impetrante diz que o Paciente foi preso em flagrante em 26/03/2021, por suposta prática do crime de posse irregular de armas de fogo de uso permitido e uso restrito, e teve convertida sua prisão em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.
Afirma que é réu primário, tem residência fixa e trabalha com carteira assinada, requisitos que demonstram que pode responder ao processo em liberdade sem oferecer risco algum à sociedade e sem prejudicar a instrução criminal.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não pode prevalecer, pois não atende os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que o paciente preso causa prejuízo ao Estado, responsável pela sua vida, saúde e segurança, sobretudo em tempos de pandemia da COVID-19, quando os Tribunais Superiores determinam que não haja aglomeração de pessoas.
Por estas razões, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja decretada sua liberdade provisória e determinada a expedição de alvará de soltura.
É a síntese.
Decido.
Como visto, pretende a Impetrante a imediata liberação do Paciente, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar, em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, se configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente.
Assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Entretanto, da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, neste momento, é desaconselhável o exame dos argumentos sustentados na impetração, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heróico.
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública.
A propósito, pertinente a transcrição de trechos da decisão singular que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
Analisando os autos verifica-se que Adailton dos Santos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de ter sido surpreendido em posse de inúmeras armas de fogo com sinais de identificação adulterados/suprimidos, além de munições, conforme decisum de Id: 51991788, que transcrevo abaixo:
“[...]Cuida-se de auto de prisão em flagrante de ADAILTON DOS SANTOS pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16, §1o, I, da Lei 10.826/2003. Segundo consta dos autos, a Polícia Militar foi informada, via 190, de que na área rural do município de Terra Nova do Norte, em uma fazenda próxima a comunidade Quinta Agrovilla, estavam escondidos membros de uma “quadrilha” que vem realizando roubos em garimpos da região. Ato contínuo, os policiais militares se deslocarem até a supracitada fazenda, tendo logrado êxito em encontrar um indivíduo em frente a uma residência, ocasião em que este foi abordado e fora detectado em sua cintura um revólver calibre 38, carregado com 05 (cinco) munições intactas e com a numeração raspada. Em continuidade às diligências, os brigadianos verificaram que a sobredita pessoa se tratava de ADAILTON, um dos investigados por praticar delitos contra o patrimônio ocorridos nos garimpos. Outrossim, em varredura pela residência do acusado foram encontrados ainda: 01 (uma) espingarda calibre 32, 01 (uma) carabina calibre 38 e 05 (cinco) cápsulas de munições deflagradas, calibre nove milímetros, objetos os quais, segundo o caderno investigativo, o autuado afirmou ser produto de delitos contra o patrimônio. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva. Por sua vez, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória.
É o relato do necessário. DECIDO.
Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante apta a ensejar o seu relaxamento, razão pela a HOMOLOGO. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo uma infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o custodiado foi surpreendido em posse de inúmeras armas de fogo. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita. Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, do termo de apreensão e da própria ocasião da apreensão flagrancial, o suspeito tinha em sua posse diversas armas com sinais de identificação adulterados/suprimidos, além de munições. Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No
que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures. Na situação em apreço, quanto ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração delitiva. Frise-se que, segundo narra o boletim policial, o suspeito teria afirmado que as armas encontradas junto a ele, em sua residência, são provenientes da prática de delitos contra o patrimônio ocorridos em garimpos da região – e, ainda, que os referidos crimes são perpetrados por ele e por alguns de seus parentes e amigos, os quais se reúnem na fazenda em que o autuado foi localizado. Observa-se, assim, que o custodiado demonstra comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade, estando enraizado na prática delituosa, motivo pelo qual há a necessidade da sua segregação cautelar para preservar a ordem pública. Em que pese a alegação de tortura por parte do custodiado, fato é que os policiais militares são agentes públicos, merecendo seus atos certa credibilidade - ainda mais porque inexistem, ao menos neste momento, elementos que permitam concluir que os militares teriam inventado tal história para deliberadamente prejudicar Adailton. Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem pública, evitando-se, assim, a prática de novos crimes por parte do custodiado. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”. Nesta toada de ideias, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto. Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem, outro caminho não há senão conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, acolho a representação ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado ADAILTON DOS SANTOS”.
De se notar, ao contrário do que sustentou a defesa, a decisão acima transcrita explicitou de forma clara as razões de fato e de direito justificadoras da segregação cautelar, cujo escopo é o de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva do segregado. Daí por que não prospera o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que, além do decisum objurgado ter explicitado concretamente os motivos da prisão, de lá pra cá não houve nenhuma mudança fática ou jurídica que ensejasse a concessão do pleito.
Demais disso, convém salientar, o fato de possuir residência fixa, trabalho lícito, assim como eventualmente bons predicados, por si sós, não constitui óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. (negritei)
Em que pese suas alegações, a Impetrante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, porquanto não demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva.
Como dito alhures, no âmbito do habeas corpus, o constrangimento ilegal deve apresentar-se de modo cristalino e desprovido de comprovação nítida e indiscutível do constrangimento ilegal invocado.
No presente caso, dadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão do Paciente, decorrente de denúncia anônima quanto a suposta existência de “quadrilha” que vem realizando roubos em garimpos da região, a segregação justifica-se, neste momento, até apreciação do mérito pelo Colegiado.
Dessarte, em princípio, demonstrada a necessidade da custódia através de decisão fundamentado, ela deve ser mantida.
Diante do exposto, ausentes indícios de ilegalidade no procedimento, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 2 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Plantão Judiciário